Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-91.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DO AUTOR. CONFIGURAÇÃO. ART. 485, III, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 5 DIAS (CPC, ART. 485, §1o). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA PJE. ARTIGO 5o, §6o, LEI No 11.419/2006. PORTARIA GC No 160/17 – TJDFT. ART. 485, III DO CPC. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação do réu configura-se como pressuposto de desenvolvimento válido do processo. A relação processual não foi formada, sendo correta a extinção do processo, nos moldes do inciso III do artigo 485 do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Restando demonstrado que o Banco autor é “parceiro para expedição eletrônica” e foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para o mesmo fim, de acordo com o art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/06. Precedentes deste Tribunal.
3. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem previamente no Poder Judiciário, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (artigos 2o e 5o).
4. Os princípios processuais invocados pelo apelante – a efetividade do processo a ser buscada de forma equilibrada ou princípios do devido processo legal e da ampla defesa –, não podem ser invocados como justificativa para concessão de oportunidades indefinidas para que a parte autora promova o andamento do feito, sob pena de violação do princípio constitucional da duração razoável do processo.
5. Embora descumprido o art. 331, §1o, do CPC, não tendo sido citado o réu para responder ao apelo, nos termos do §2o do art. 282 do CPC, quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato.
6. Negou-se provimento ao apelo.